Tribunal: TJMT
Processo: 0007703-95.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007703-95.2020.8.11.0002
APELANTE EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Resumidamente, almeja o apelante por meio do petitório de ID 80802464 a revogação da sua prisão preventiva e consequente possibilidade de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, argumentando, nesse desiderato, que se encontra segregado cautelarmente há mais de 9 (nove) meses, o que acredita ser desproporcional por reputar de “menor gravidade” a conduta a si atribuída, e finaliza aduzindo ostentar condições pessoais favoráveis que lhe credenciam o direito de recorrer em liberdade.
Com efeito, em atenção à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre averiguar se ainda estão presentes os requisitos da custódia preventiva do apelante.
In casu, ao revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença, o MM. Juiz de primeiro grau afirmou a persistência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar, destacando a reincidência do apelante sob o viés de que constitui indicativo de recalcitrância delitiva, apta a demonstrar a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, ao que ajuntou a hediondez do delito pelo qual foi condenado.
E, deveras, num juízo sumário dos autos, pois a conclusão acerca da responsabilidade criminal do agente deve ser promovida durante o julgamento do recurso de apelação que pretende ver desclassificada a sua conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) para posse ilegal de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006); avulta-se impositiva, por ora, a conservação da prisão preventiva do acusado, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal e condenado, ao final, ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
Nesse entrecho, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o fumus comissi delicti restou robustecido pela prolação de sentença condenatória.
Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pela considerável quantidade de entorpecente apreendido, no importe de um tablete e algumas porções de maconha, que pesaram ao todo 679,21g (seiscentos e setenta e nove gramas e vinte e um centigramas), a revelar enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, não sendo demais mencionar que, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a conclusão acerca da maior reprovabilidade da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.
Constata-se ainda a periculosidade do apelante pelo concreto risco de reiteração delitiva, intelecção extraída da reincidência que pesa em seu desfavor, sendo de rigor sobrelevar que se encontrava em cumprimento de pena pelo crime de roubo majorado quando, supostamente, envolveu-se na narcotraficância, a demonstrar, ao menos em princípio, que eventuais medidas cautelares alternativas ao cárcere se afiguram insuficientes e inadequadas à contenção do seu espírito transgressor da Lei.
Registre-se que esses fundamentos foram declinados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e também no bojo dos acórdãos por meio dos quais a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem ao julgar o HC 1027010-24.2020.8.11.0000 e o HC 1001295-43.2021.8.11.0000, não sendo verificada nem ao tempo da prolação da sentença condenatória e tampouco neste momento processual, qualquer alteração fático-jurídica que afastasse o periculum libertatis vislumbrado inicialmente e ratificado por este e. Tribunal de Justiça.
Aliás, não há que se cogitar de eventual ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado em primeiro grau a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado – ou seja, quando já existem provas exuberantes da materialidade e da autoria delitivas – aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se persistem os motivos da segregação cautelar.
Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:
“(...) Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis (...).” (STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012). negritei.
Finalmente, além do feito já estar sentenciado, relevante registrar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, de ofício, pelo órgão emissor, não é aplicável quando o processo estiver em grau de recurso incidindo-se, tão somente, da fase investigatória até o fim da instrução criminal, evidenciando que o caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial no correr da investigação ou do processo (AgRg no HC 569.701/SP , Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, Dje 17/06/2020), de modo que inexiste qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Destarte, mantenho a prisão preventiva do apelante EDELSON ARMANDO GONÇALVES DE CARVALHO.
Intime-se-lhe a defesa técnica.
Empós, considerando que a i. Procuradoria-Geral de Justiça já emitiu seu parecer e o feito se encontra pronto para julgamento, voltem os autos conclusos para elaboração do voto.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator